Tribunal: TJMT
Processo: 0001918-36.2012.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001918-36.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALEXANDRE FABIO DE ARAUJO - CPF: 581.357.311-91 (APELANTE), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VILMAR BATISTA - CPF: 204.074.162-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA - CPF: 482.746.311-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001918-36.2012.8.11.0002

APELANTE: ALEXANDRE FABIO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGADA OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO MANTIDO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS OU, ALTERNATIVAMENTE, A EXTIRPAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
, DA TORPEZA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – APLICAÇÃO DO PATAMAR DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA – INVIABILIDADE – AGENTE QUE PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
– FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

O reconhecimento da legítima defesa reclama a presença de todos os seus elementos, entre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la, o que não restou comprovado nos autos.

Havendo nos autos lastro probatório para o reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos veredictos.

Se o agente desferiu golpes de faca, alvejando a vítima no tórax, o que resultou em risco para sua vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, justifica-se a aplicação da minorante da tentativa na sua fração mínima, notadamente em razão do
iter criminis
percorrido.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001918-36.2012.8.11.0002

APELANTE: ALEXANDRE FÁBIO DE ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ALEXANDRE FÁBIO DE ARAÚJO, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT (autos n. 1918-36.2012.811.0002), que o condenou à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, pela tentativa de homicídio qualificado (por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido) [art. 121, §2
o
, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal].

Em suas razões, aduz que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que o conjunto probatório demonstra que agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa. Quando não, pleiteia a desclassificação do crime para o delito de lesão corporal, porquanto, a seu ver, não ficou demonstrada a presença do
animus necandi
. Subsidiariamente, pede:
1)
o afastamento das qualificadoras por serem manifestamente improcedentes;
2)
a redução da pena, pela tentativa, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial e extraordinário, dos artigos 121, §2
o
, III e IV, e 14, ambos do Código Penal e 5
o
, LIV, da Constituição Federal [doc. digital n. 96471009].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 96471016].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 100766996].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001918-36.2012.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, ALEXANDRE FÁBIO DE ARAÚJO, a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, §2
o
, I e VI, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...
] Consta nos autos do inquérito policial, que no dia 18/6/2010, por volta das 00h 50min, no Bairro Construmat, nesta urbe, o denunciado ALEXANDRE FÁBIO DE ARAÚJO, mediante arma branca (faca), por motivo torpe, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou contra a vida de VILMAR BATISTA, não concretizando a sua empreitada homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a vítima ter sido socorrida a tempo e levada ao Pronto Socorro [...].

Restou apurado do caderno informativo que a vítima e o acusado não se conheciam anteriormente à data do crime, tendo como vínculo apenas o fato de MARIA LUCENILDA DEODATA DA COSTA, namorada da vítima ser ex-companheira do denunciado.

Extrai-se, ainda, que na data fatídica, no local acima mencionado, a vítima estava acompanhada de Maria Lucenilda [...] quando o acusado [...] sem dizer uma palavra, aplicou golpes de faca na vítima, momento em que entraram em luta corporal, tendo a vítima conseguido, após ser golpeada na região do abdômen, desarmar o acusado, ocasião em que este evadiu-se do local.

Desta feita, verifica-se que ALEXANDRE tentou contra a vida de VILMAR por motivo torpe, pois o acusado queria se vingar da vítima em razão de não ter conseguido superar o fim do relacionamento com ela.

Outrossim, o acusado utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ele não esperava tal atitude, tendo sido pego de surpresa [...] não tendo, assim, qualquer chance de defesa [...]
”
(doc. digital n. 96467197).

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], o réu foi pronunciado nos termos da denúncia.

O Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, reconheceu o envolvimento do apelante na prática delituosa, condenando-o pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, após a votação dos quesitos, proferiu o édito condenatório, fixando a reprimenda de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

A irresignação recursal cinge-se à alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que:
1)
o acusado agiu em legítima defesa;
2)
não restou evidenciado a intenção homicida dele, devendo o crime ser desclassificado para o de lesões corporais. Subsidiariamente, pede o afastamento das qualificadoras, haja vista não terem sido devidamente analisadas pelo Conselho de Sentença e a redução da pena, pela tentativa, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

O recurso não comporta acolhimento.

O ofendido, VILMAR BATISTA, ouvido somente em sede extrajudicial, declarou que estava na residência da ex-namorada do acusado, MARIA LUCENILDA DEODATA, quando ele chegou no local e passou a golpeá-lo com uma arma branca, provocando-lhe ferimentos no abdômen.

Acrescentou que, buscando se defender das investidas do seu agressor, entraram em vias de fato e, logo após tomar-lhe a faca, ALEXANDRE se evadiu do local (doc. digital n. 96467197).

A testemunha ocular, MARIA, quando auscultada em juízo, confirmou a autoria delitiva atribuída ao apelante, afirmando que ele passou a persegui-la após o término do relacionamento amoroso que tiveram.

Esclareceu que, no dia dos fatos, deslocou-se para a sua residência na companhia da vítima e, ao chegar nela, ALEXANDRE, que estava alí escondido, partiu na sua direção com uma arma branca.

Declarou que a vítima intercedeu e eles entraram em luta corporal, momento que correu para o interior do imóvel e só saiu de lá quando VILMAR gritou para que ela pegasse a faca que havia caído na luta.

Por fim, afirmou que VILMAR e ALEXANDRE estavam “
cobertos de sangue”
, e que somente depois de o acusado fugir do local é que percebeu que a vítima havia sido atingida (doc. digital n. 96470951).

A testemunha, EDVALDO PEDRO DE ARAÚJO, genitor do acusado, esclareceu que o motivo de seu filho ter agredido a vítima se deu em razão dos ciúmes que ele tinha de MARIA, uma vez que ela estava se relacionando, ao mesmo tempo, com o acusado e com a vítima (doc. digital n. 96467198).

Por sua vez, o recorrente, quando auscultado em juízo, negou as acusações que lhe foram imputadas na denúncia. Disse que, no dia dos fatos, combinou com MARIA para pegar alguns pertences seus que estavam na residência dela. Asseverou que caminhava próximo ao imóvel quando ela chegou, numa motocicleta, acompanhada de um sujeito desconhecido. Relatou que foi esse indivíduo quem partiu na sua direção, desferindo-lhe golpes de faca, os quais lhe atingiram os braços e ombro esquerdo. Narrou que apenas se defendeu dos golpes e que a vítima se machucou no momento que caíram ao solo em luta corporal. Ao final, acrescentou que saiu da cena do crime e se dirigiu ao hospital, pois estava bastante ferido (arquivo digital – nome da mídia: 283102 – Interrogatório.mp4).

Em plenário, o acusado asseverou que conheceu MARIA “
numa balada
” e que ela era garota de programa. Afirmou que o relacionamento era bastante conturbado e que, ao término dele, saiu da residência conjugal, mas seus pertences ficaram no imóvel. Declarou que combinou com MARIA para, juntos, irem ao local para retirá-los e que, no dia dos fatos, estavam conversando na frente da residência quando a vítima apareceu. Disse que VILMAR chegou “
apontando dedo
, xingando e que partiu para cima”
do interrogado. Narrou que o ofendido sacou uma faca e, para segurá-lo, foi atingido no braço e no ombro. Relatou que estavam em luta corporal quando caiu por cima de VILMAR e, nesse momento, a arma branca o atingiu. Acrescentou que as agressões cessaram por conta própria e cada um “
foi para uma direção
”. Revelou que não comunicou o fato a autoridade policial porque estava “
machucado e com medo
”, e se dirigiu à policlínica do Verdão dois dias depois do ocorrido, mas que não pegou o respectivo prontuário médico de atendimento (arquivo digital – nome da mídia: 0001918-36.2012.8.11.0002 - JýRI - ALEXANDRE FýBIO DE ARAýJO-20210709_134859-Gravaýýo de Reuniýo_001 a 008.mp4).

No caso dos autos, as provas coligidas mostram que não houve qualquer agressão
atual
ou
iminente
, caracterizadora da tese da legítima defesa.

Já me pronunciei que
“
a

caracterização da legítima defesa exige atendimento de todos os requisitos legais do art. 25 do CP, dentre eles, o uso moderado do meio utilizado. Incabível o acolhimento da aludida excludente de ilicitude quando a reação do réu é manifestamente desproporcional à alegada agressão sofrida. [...]”
(Ap. 7002/2017, de minha relatoria, julgado em 07/03/2017, publicado no DJE 13/03/2017).

Com efeito, a testemunha ocular dos fatos, MARIA, asseverou que não presenciou qualquer tentativa de agressão de VILMAR contra ALEXANDRE, nem mesmo uma discussão verbal entre eles, narrando que o apelante agiu de inopino, partindo na sua direção com uma faca e a vítima intercedeu em seu favor.

Ademais, os elementos trazidos no caderno processual mostram que a vítima encontrava-se desarmada; ainda que tenha havido xingamento entre ambos, além de uma suposta ameaça com faca por parte dela, como alega o acusado – o que
não ficou comprovado
nos autos –, a reação dele foi manifestamente desproporcional, pois a atingiu na região epigástrica, perfurando-lhe o tórax.

Depois, também não se sustenta a versão do apelante de que foi atingido primeiro pelo ofendido e que, em seguida, revidou as injustas agressões, notadamente porque a defesa não apresentou nenhum laudo ou prontuário médico que demonstre ter sofrido lesões no dia dos fatos.

Na verdade, o que se vê é que existem duas teses, uma brandida pela acusação, corroborada pela prova testemunhal carreada, e outra sustentada pela defesa do réu, de legítima defesa, e ambas foram submetidas ao crivo do Júri Popular, que decidiu pela primeira delas, condenando o réu pela tentativa de homicídio de VILMAR, com o reconhecimento das qualificadoras pelas quais foi pronunciado.

Segundo o escólio de Renato Brasileiro de Lima, para se qualificar a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos
é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto,
decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique
, e não aquela que diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria”
(Manual de Processo Penal, 3ª edição. Editora Juspodivm, 2015, p. 1704).

Em outras palavras: apesar de a decisão não ter sido aquela pretendida pela defesa, ou seja, acastelada pelo acusado como a mais acertada, não se pode dizer que a opção dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo na prova oral e documental produzidas em juízo.

Sobre a soberania dos vereditos e a necessidade de seu prestígio, incide sobre o caso a Súmula 28 do STF,
verbis
:

"
A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório
, nunca aquela que opta por uma das versões existentes."

A razão de assim ser é que prevalece no júri o sistema da
íntima convicção,
em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7ª ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia,
valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela for
manifesta
e
escandalosamente
divergente do arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Destarte, deve ser mantida a decisão soberana dos jurados, pois as provas acostadas no caderno processual são hábeis para embasar o veredito do Conselho de Sentença.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

“[...] O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13) [...]”
(N.U 1016498-70.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021)

“
[...] Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação [...]
” (N.U 0006074-85.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

“
[...] Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos
[...]” (N.U 0003922-75.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

Do mesmo modo, inviável a desclassificação do crime imputado ao recorrente para o delito previsto no artigo 129, do Código Penal.

Após analisar com acuidade o conjunto probatório coligido ao longo da instrução processual [
judicium accusationis
e
causae
], não visualizo demonstrada, de maneira segura e inequívoca, a ausência do
animus necandi
.

A versão narrada pela única testemunha presencial, agregada às declarações extrajudiciais da vítima, permitem aferir que o apelante:
a)
persistiu em perseguir sua ex-convivente após o término do relacionamento conjugal;
b)
se dirigiu à residência dela, munido de uma arma branca;
c)
desferiu um golpe de faca contra o ofendido, o qual buscou defender a vítima visada por ele;
d)
somente cessou sua ação quando foi desarmado pelo ofendido e, logo em seguida, evadiu-se da cena do crime; o que autoriza a conclusão quanto à existência de dolo, tese que foi acolhida pelos jurados para condená-lo pelo crime imputado na denúncia.

Lado outro, a desclassificação somente se mostraria possível quando evidenciada, de forma induvidosa, a ausência da intenção homicida na ação perpetrada pelo agente, o que
não é o caso dos autos
. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL [...] IMPOSSIBILIDADE DE SE PRECISAR DE FORMA CLARA, INSOFISMÁVEL, QUE A VONTADE DO AGENTE ERA APENAS A DE LESIONAR A VÍTIMA – ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO PELAS LESÕES CAUSADAS EM REGIÃO VITAL DA VÍTIMA [...] Inviável a desclassificação do delito de homicídio [...] tentado para os crimes de lesão corporal [...], quando não for possível precisar de forma clara, insofismável, que a vontade do agente era apenas a de lesionar a vítima, caracterizando a ausência de animus necandi [...]”
(N.U 0001694-51.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – ENVOLVIMENTO DE DEBATE SOBRE ANIMUS NECANDI – RECURSO DESPROVIDO - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] Para desclassificação do delito, como pretendido pela defesa, é indispensável a convicção de que se trata de outro crime, certeza esta, que de acordo com o Laudo Técnico, não é inconteste, devendo, portanto, o recorrente ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca, onde aconteceu o delito
” (N.U 0002681-55.2006.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

Destarte, não cabe a este Tribunal cassar o veredicto popular do Tribunal do Júri, mas apenas verificar se há nos autos elementos probatórios mínimos para sustentar a decisão.

Do mesmo modo, concluo que desclassificar o crime, tal como pretende a defesa, além de afrontar as provas coligidas nos autos, fere também a soberania do Júri Popular, porquanto os jurados reconheceram de forma categórica a presença do dolo específico de matar ao responder SIM ao quarto quesito formulado,
verbis
:

“4° QUESITO — O réu Alexandre Fábio de Araújo, assim agindo, deu início a um crime de homicídio que não se consumou

por circunstâncias alheias à sua vontade?

( 4 ) Sim ( 1 ) Não”

Portanto, deve ser mantida a condenação, tal como emanada pelo Tribunal do Júri.

No atinente à pretensão de exclusão das qualificadoras, melhor sorte não assiste à defesa.

Em relação ao
motivo torpe
, as provas colhidas na instrução processual despontam que o apelante agiu movido pelos sentimentos de ciúmes/vingança, uma vez que a vítima estava mantendo relacionamento amoroso com sua ex-convivente, o que foi corroborado pelo depoimento extrajudicial do pai do acusado, EDVALDO.

Nesse sentido, trago à baila o depoimento prestado pela testemunha em sede policial:

“
Que MARIA LUCENILDA (garota de programa) conviveu com o ALEAXANDRE durante quatro anos. Que estão separados há mais de quatro anos. Que nunca mais viu MARIA LUCENILDA, acredita que ela deve ter voltado para o Pará, cidade do seu nascimento. Que o motivo da confusão entre VILMAR (vítima) e o ALEXANDRE foi por ciúmes da MARIA LUCENILDA, pois ora ela estava com o VILMAR, ora com o ALEXANDRE [...]”
(doc. digital n. 96467198).

Nessa ordem de ideias, o único motivo
aparente
do crime refere-se ao sentimento de desgosto que nutria por sua ex-convivente, a qual estava mantendo relacionamento com vítima.

Conquanto assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o ciúme, por si só, não evidencia a torpeza do delito, eventualmente pode ele despertar no agente um intenso desejo de vingança, tal como foi reconhecido pelo Tribunal do Júri, quando votaram o 5º quesito formulado na Sessão Plenária,
verbis
:

“5° QUESITO — O réu Alexandre Fábio de Araújo agiu por motivo torpe, consistente em vingança por não ter conseguido superar o fim de seu relacionamento amoroso com Maria Lucenilda Deodata da Costa?

( 4 ) Sim”

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...] HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. CIÚMES. RECURSO DIFICULTADOR DA DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES NA PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...]
Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo
fútil ou
torpe
. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)

“HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA.
MOTIVO TORPE. CIÚMES.
EXCLUSÃO QUALIFICADORA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, as qualificadoras, no crime de homicídio, só devem ser afastadas se notoriamente destituídas de amparo nos autos. 2. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento da qualificadora e havendo pertinência entre ela e as provas dos autos,
cabe ao conselho de sentença decidir se o crime foi motivado por ciúmes e se, no caso concreto, esse sentimento constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio
. 3. Ordem não conhecida”
(HC 255.974/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MOTIVO TORPE
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SUM 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O sentimento de posse em relação a outra pessoa, com submissão a situações humilhantes ou violentas, acrescido do ciúme desmedido, a depender das circunstâncias do caso concreto, pode caracterizar o motivo torpe
. Consoante a jurisprudência do STJ, "
cabe ao conselho de sentença decidir se o paciente praticou o ilícito motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio
. (...). (STJ, REsp. 810.728/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 02/08/2010) [...]”
(AgRg no REsp 1251725/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)

Na hipótese vertente, segundo asseverado por MARIA, o acusado continuou lhe perseguindo, mesmo após o término do relacionamento conjugal e que, no dia dos fatos, haviam 3 (três) meses que não o via.

Não obstante a versão do réu de que tinha combinado e estava acompanhando sua ex-convivente até a residência dela para pegar seus pertences e que foi a vítima quem apareceu e lhe atacou com uma faca, não há nenhum indício de prova neste sentido, razão pela qual deve ser mantida a aludida qualificadora.

De igual modo, deve ser conservada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, sobretudo porque as provas mostram que MARIA e VILMAR foram surpreendidos pela ação do apelante, que estava escondido próximo a residência dela e, de inopino, tentou lhe golpear com a arma branca.

De mais a mais, os elementos coligidos na instrução evidenciam que o ofendido sequer tinha conhecimento da presença ou intenção do apelante e acabou sendo atingido quando defendeu MARIA das investidas dele.

Em outras palavras: o ofensor abordou a vítima e sua ex-convivente já com a arma em punho, não oportunizando a menor chance de se defenderem ou empreenderem fuga, momento em que entrou em luta corporal com VILMAR, que acabou ferido na região torácica.

Neste viés, não se revelando manifestamente improcedentes as qualificadoras, não há cogitar na exclusão delas.

No que tange ao redimensionamento da fração da tentativa, o pedido não merece provimento.

Consta dos autos que o apelante desferiu uma facada na vítima e só não se consumou seu intento criminoso porque ela recebeu a assistência médica necessária.

Os documentos coligidos nos autos mostram que o ofendido necessitou urgentemente de atendimento médico, uma vez que o golpe lhe perfurou o tórax, ocasionando uma lesão renal.

Cumpre destacar ainda que foi ele submetido à intervenção cirúrgica e permaneceu internado por 4 (quatro) dias no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT (doc. digital n. 96467197).

Em razão desses fatos, após o Conselho de Sentença reconhecer que o delito foi praticado na sua forma tentada, o Juiz-Presidente aplicou a redução mínima, ou seja, na fração de 1/3 (um terço).

É cediço que para eleição da fração a ser aplicada para a causa de diminuição da pena o julgador deverá analisar a proximidade ou distanciamento da consumação do delito, levando em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci, “
o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito
” [Código Penal Comentado. 18a Ed, GEN: Rio de Janeiro, 2017, p. 185].

Cléber Masson também leciona que “
o iter criminis ou ‘caminho do crime’ corresponde às etapas percorridas pelo agente para a prática de um fato previsto em lei como infração penal. Compreende duas fases: uma interna e outra externa. A fase interna é representada pela cogitação. A fase externa se divide em outras três: preparação, execução e consumação. O exaurimento não integra o iter criminis
” [Código Penal Comentado, 3a Ed., Ed. Método: São Paulo, p. 118].

Ao discorrer sobre o critério para a diminuição da pena na tentativa, Fábio Roque Araújo pondera que:

“Malgrado não tenha o Código estabelecido de forma objetiva os critérios para que o julgador diminua mais ou menos a pena (dentro dos parâmetros de um a dois terços), firmou-se o entendimento no sentido de que, quanto mais próximo da consumação chegar o agente, menos deve o juiz diminuir a pena”
(Curso de Direito Penal – Parte Geral, Ed. JusPodivm, 2018, pág. 525).

No caso concreto, ALEXANDRE efetuou um golpe com arma branca [faca], que atingiu o tórax da vítima – próximo das regiões epi e mesogástricas –, conforme constatado no mapa topográfico para localização de lesões.

Some-se a isso que, na realização do exame complementar, o perito criminal concluiu que as lesões resultaram “incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias” (doc. digital n. 96467197).

Destarte, concluo que a ação delituosa se aproximou do resultado morte, notadamente pelas áreas atingidas – região torácica. Depois, como pontuaram VILMAR e MARIA quando ouvidos, o acusado cessou as investidas porque foi desarmado, e que, não se interessou em prestar socorro.

Desse modo, mantenho a fração relativa à tentativa no mínimo legal de 1/3 (um terço), tendo em vista o
iter criminis
percorrido pela conduta delitiva perpetrada pelo acusado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. GRAU DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE [...] O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Neste contexto, não se vislumbra ilegalidade perpetrada a ser reparada [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 532.021/ES, Rel. Ministro LEOPOLDODE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADORCONVOCADODO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019)

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF – RESE nº 20120510091147).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021